Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-79.2024.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600022-79.2024.6.16.0174

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600022-79.2024.6.16.0174, apresentado por João Gusthavo Borges Sampaio, referentes às
Eleições de 2014, por meio do Acórdão nº 49.307, publicação na sessão em 16.12.2014, nos autos
de Prestação de Contas Eleitorais nº 2589-24.2014.6.16.0000, que foram julgadas não prestadas.
Relata o Requerente que o partido enviou sua candidatura para registro. Uma candidatura que, na
verdade, já não existia mais. Essa ação desencadeou uma série de eventos que culminaram na
necessidade de prestação de contas, uma obrigação que o Requerente não pôde cumprir à época,
pois não havia se candidatado de fato. O Requerente, então, recebeu intimação do TRE para que
apresentasse a devida prestação de contas. Não o fez, pois por desconhecimento imaginou que
não havia nada a prestar, uma vez que não havia concorrido. Assim, ficou irregular perante a
Justiça Eleitoral. Agora, no ano de 2024, no entanto, o Requerente pretende apresentar a respectiva
prestação de contas zerada, a fim de conseguir emitir certidão negativa junto à Justiça Eleitoral a
fim de que consiga a emissão de seu primeiro passaporte. (Processo ajuizado perante a 174ª Zona
Eleitoral, a qual declinou competência para o TRE-PR).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO (REQUERENTE)
JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183329
05/11/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44183329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.322

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600022-79.2024.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO
ADVOGADO: JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO - OAB/PR70920
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE
2014. CONTA FINAL APRESENTADA.
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
PEDIDO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de Regularização de
Prestação de Contas, relativo às eleições
gerais
de
2014,
formulado
por
pré-
candidato a Deputado Federal, que não
concorreu efetivamente.
2. O requerente alegou que, devido à
desistência da candidatura, não apresentou
a prestação de contas, o que resultou no
julgamento de suas contas como não
prestadas.
3. Requereu a regularização para fins de
obtenção de certidão negativa para emissão
de passaporte.
4. Liminar parcialmente deferida para
expedição
de
certidão
circunstanciada,
reconhecendo a regularidade no exercício

Num. 44183329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
do voto.
5. Parecer técnico indicou erro na digitação
sobre a falta de prestação de contas final,
constatando-se
que
a
prestação
foi
apresentada em 27/02/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se a regularização da prestação de
contas apresentada tardiamente poderia ser
admitida para fins de obtenção de certidão
de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 73 da Resolução TSE 23.463/2015
estabelece a possibilidade de regularização
das contas não prestadas após o trânsito
em julgado da decisão que as julga como
tal, permitindo a obtenção de certidão de
quitação eleitoral.
8. A jurisprudência aplicável prevê que o
requerente, para obter a certidão, deve
demonstrar a inexistência de irregularidades
na aplicação de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
9. Considerando o parecer técnico que
confirmou a apresentação da prestação de
contas final, e não havendo irregularidades
nos dados da campanha, o pedido de
regularização foi deferido para os fins de
divulgação e regularização do Cadastro
Eleitoral, nos termos do art. 73, § 1º, da
Res.-TSE 23.463/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido deferido para regularizar as
contas do requerente, com vistas à regularização do Cadastro Eleitoral e
obtenção de certidão de quitação eleitoral
ao término da legislatura.
11. Tese de julgamento: "É admissível a
regularização das contas eleitorais julgadas

Num. 44183329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
como
não
prestadas,
desde
que
demonstrada a ausência de irregularidades,
para fins de obtenção de certidão de
quitação eleitoral após o término da
legislatura."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE 23.463/2015, art. 73.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa ao pleito de 2014,
com pedido liminar, formulado por JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO.
Sustenta o requerente que foi pré-candidato a Deputado Federal, nas eleições gerais de 2014, no
entanto, por razões pessoais, desistiu da candidatura antes mesmo de enviar a documentação
necessária ao partido, no entanto, o partido efetivou sua candidatura. Em virtude da candidatura,
recebeu intimação do TRE para que apresentasse a devida prestação de contas. Não o fez, pois
por desconhecimento imaginou que não havia nada a prestar, uma vez que não havia concorrido,
ficando irregular perante a Justiça Eleitoral eis que teve suas contas de campanha das eleições
2014 julgadas não prestadas.
Aduz que pretende apresentar a respectiva prestação de contas zerada, a fim de conseguir emitir
certidão negativa junto à Justiça Eleitoral a fim de que consiga a emissão de seu primeiro
passaporte, um documento essencial para a realização de viagens internacionais quando houver
a oportunidade. Afirma que é fundamental a concessão da medida liminar pleiteada, pois a
demora na solução do impasse poderá ocasionar sérios prejuízos ao requerente, que necessita
do passaporte para exercer sua liberdade de locomoção.
Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a prestação de contas
zerada e seja emitida a certidão negativa, permitindo a obtenção do passaporte. Ainda, a
procedência da ação para confirmar a liminar e reconhecer definitivamente a prestação de contas
zerada e subsidiariamente que se não for o caso de aprovação sem ressalvas, requer que sejam
aprovadas com ressalvas, ou que se considere como prestadas as contas, em última análise ou

Num. 44183329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
ainda, que seja declarada prestada as contas, e expedida a Certidão de quitação eleitoral.
A decisão de id. 43926977 deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar ao Cartório
Eleitoral a expedição de certidão circunstanciada ao eleitor, que não está quite com a Justiça
Eleitoral, reconhecendo-se a regularidade no exercício do voto, para o fim de atender a
exigências específicas, relacionadas à prática de atos da vida civil.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43937367), apontando que:
i) Consoante informações do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral das Eleições
Gerais de 2014 (SPCE WEB 2014), foi entregue prestação de contas parcial, e não
foi entregue prestação de contas final;
ii) Consoante informações do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral das
Eleições Gerais de 2014 (SPCE WEB 2014), não há extrato eletrônico de conta
bancária de campanha, ou, o extrato encaminhado pela instituição bancária na
última remessa não foi processado;
iii) De acordo com os lançamentos constantes do sistema SPCE WEB 2014, verifica-
se que não foram cadastradas receitas e/ou despesas eleitorais em nome do então
candidato;
iv) Registra-se, outrossim, pelas informações extraídas do SPCE WEB 2014,
mediante informação de circularização de fornecedores, que não há dados de
circularização para esse prestador de contas e nenhuma Nota Fiscal Eletrônica foi
emitida no CNPJ do então candidato;
v) Pelos dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE WEB 2014),
inexistem informações de recebimento de recursos origem não identificada e/ou
recebimento de recursos de fonte vedada;
vi) Não houve repasse financeiro de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário
para o então candidato e ora requerente, tampouco houve lançamento de receitas e
despesas eleitorais custeadas com essa espécie de recurso, de acordo com os
dados do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2014 (SPCE WEB 2014).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intimação do requerente para que apresente
sua prestação de contas final. E, transcorrido o prazo sem manifestação do requerente, pelo
indeferimento da presente regularização de contas não prestadas (id. 43945235).
Não houve manifestação pelo requerente, não obstante intimado (id. 43961284).
Na manifestação de id. 43965055, o candidato informou que entrou com contato com o partido
político pelo qual foi pré-candidato e ainda não obteve retorno quanto à eventuais documentos
necessários para apresentação da prestação de contas final, razão pela qual requereu a dilação
de prazo de 15 dias úteis para apresentação dos referidos documentos.
Em novo parecer técnico, o Setor de Contas informou que houve erro formal na digitação da frase

Num. 44183329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
“foi entregue prestação de contas parcial, e não foi entregue a prestação de contas final”, tendo
este constatado que houve entrega da prestação de contas final por meio do sistema SPCE
CADASTRO 2014 na data de 27/02/2024.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no artigo 51,§
2º, da Resolução TSE n.º 23.406/2014 (id. 44155527).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa ao
pleito de 2014, que foram julgadas não prestadas por meio do Acórdão n° 49.307, no processo de
Prestação de Contas sob o nº 2589-24.2014.6.16.0000.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente ao pleito de 2014 não
está prevista na Resolução do TSE deste ano, portanto deve seguir o disposto no art. 73 da Res.-
TSE 23.463/2015, que possui a seguinte redação:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da parte final
do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário esteja suspenso
ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48 utilizando-se, em
relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;

Num. 44183329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, para verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 25 e 26, o órgão partidário e os
seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao Erário, se já não demonstrada a
sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 3º do art. 68.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções
impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e § 2º.
Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da decisão, buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que
seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura.
O requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento do
pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 73 da Res.-TSE 23.463/2015.
Na espécie, foi encaminhado o pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais apontou que houve somente a entrega da prestação de contas
parcial, sem a apresentação da prestação de contas final.
No entanto, em novo parecer, informou que houve erro formal na digitação da frase “foi entregue
prestação de contas parcial, e não foi entregue a prestação de contas final”, tendo este
constatado que houve entrega da prestação de contas final por meio do sistema SPCE
CADASTRO 2014 na data de 27/02/2024.
Além disso, no parecer de id. 43937367, não houve aplicação dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos
de origem não identificada ou recebidos de fontes vedadas, como prevê o art. 73 da Res.-TSE
23.463/2015.

Num. 44183329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/11/2024 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110514024769700000043131943
Número do documento: 24110514024769700000043131943
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:12:49
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, uma
vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela procedência o pedido de regularização das contas referente à
arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2014 de JOAO GUSTHAVO
BORGES DE SAMPAIO, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro Eleitoral, nos
termos do art. 73, § 1º, da Res.-TSE 23.463/2015.
Notifique-se, por e-mail, ao Cartório Eleitoral competente para ciência e providências.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600022-79.2024.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO -
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO GUSTHAVO BORGES DE SAMPAIO - PR70920
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024